Tribunal: TJDFT
Processo: 0729389-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO COMINATÓRIA E COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE. IMPRENSA. INFORMAÇÃO. FATOS INVERÍDICOS. ABUSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEMA 995 DO STF. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. LEI 14.905/2024. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Ré nos autos da ação cominatória e compensatória de danos morais, em que se busca o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para produção de prova documental e, subsidiariamente, o provimento do recurso para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes e, caso não sejam, requer a redução do valor dos danos morais.
2. Cuida-se de Recurso Adesivo interposto pelo Autor nos autos da ação cominatória e compensatória de danos morais, em que se busca o provimento do recurso para que o termo inicial dos juros de mora incida a partir do momento em que ocorreu o dano moral, ou seja, a partir da data da publicação da notícia veiculada pela apelada, em 26/07/2018, em conformidade com a Súmula n. 54 do STJ.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) a Ré exerceu ou não legítimo direito de liberdade de expressão e de imprensa, nos termos da lei; (ii) aquela deve compensar o Autor por danos morais sofridos em decorrência de reportagem contendo informação inverídica; (iii) o valor arbitrado aos danos morais deve ser reduzido; (iv) os juros de mora devem ser fixados a partir da data do evento danoso de acordo com a Súmula 54 do STJ.
III. Razões de decidir.
4. No sistema de persuasão racional, ou livre convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 370 e 371, de regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.
5. O interesse de agir se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para tal fim, bem como quando o instrumento é o adequado para propiciar o resultado almejado.
6. Segundo a Teoria da Asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade concreta.
7. Os direitos fundamentais à informação, à liberdade profissional e à liberdade de expressão, não possuem caráter absoluto, são limitados pelos igualmente fundamentais direitos à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem.
8. O STF firmou a seguinte tese no julgamento do Tema n. 995, “a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas”. Portanto, embora seja assegurada a liberdade de imprensa sem controle prévio, há responsabilização posterior por de divulgação de notícia falsa.
9. No caso em questão, houve falsa informação de que o Autor era investigado como suposto beneficiário de vantagem indevida e, portanto, pelo cometimento de eventual prática do crime de corrupção passiva.
10. Embora os veículos de comunicação não tenham o dever de investigar os fatos narrados exaustivamente, devem proceder uma apuração séria sobre sua ocorrência e a probabilidade de veracidade daquilo que será noticiado.
11. É inegável que a reportagem, nos moldes publicados, colocou em dúvida a suposta higidez ética e moral do demandante com relação ao desempenho do seu cargo público, bem como ofendeu a honra e a imagem individual e profissional do Autor a ensejar o dano moral.
12. Na seara da fixação do valor da reparação devida, deve-se ser levado em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico do lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à Ré uma sanção a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
13. O magistrado deve atentar para o caso concreto, verificando a extensão, a gravidade do dano e as condições da vítima. De igual modo, deve ser considerada a capacidade econômica do ofensor, de modo a atingir a função punitiva e pedagógica que se espera da medida, pois o intuito é fazer com que, no futuro, o Estado cumpra melhor seu dever de agir, especialmente considerando que havia um dever específico de agir, sem, contudo, ser fonte de enriquecimento ilícito.
14. Considerando-se os parâmetros supramencionados, conclui-se que o valor de R$ 50.000,00 fixado para os danos morais atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial, razão pela qual a sentença deve ser mantida incólume.
15. Nos termos do Súmula 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
16. Para o cálculo dos juros de mora incidentes sobre danos morais, deve ser descontada a variação do IPCA da data do evento danoso até a data da sentença e, a partir de então, devem incidir a correção monetária e os juros de mora sobre os referidos danos pela Taxa SELIC, conforme Lei n. 14.905/2024.
IV. Dispositivo e tese.
17. Apelação cível conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, incs. IV, IX e XIV, 93, inc. IX, e 220; CC, art. 186; CPC, arts. 355, inc. I, 370 e 371; Lei n. 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 995 do STF; Súmula n. 54 do STJ; TJDFT, Acórdão 1.220.123, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, Rel. Designada Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 04.12.2019; TJDFT, Acórdão 1.151.264, Rel. Des. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 13.022019.